Tribunal: TJMT
Processo: 1023909-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023909-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), HAMOA RESORT RESIDENCIAL - CNPJ: 27.363.995/0001-01 (AGRAVANTE), EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA - CPF: 024.848.211-40 (AGRAVADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS CONDOMINIAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA AOS AUTOS DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO BEM PARA O QUAL PRETENDE A PENHORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento o despacho que determina a juntada de documentos, de modo que o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023909-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HAMOA RESORT RESIDENCIAL

AGRAVADA:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HAMOA RESORT RESIDENCIAL
, contra despacho proferido pela MM. Juíza de Direito da 3º
Vara Única da Comarca de Alta Floresta/MT
,
Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
,

lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais nº 1005088-32.2022.8.11.0007, que intimou a agravante para: “
no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos matrícula atualizada do bem para o qual pretende a penhora, a teor do art. 1.245, § 1º, do Código Civil, pois, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser a proprietária registral do imóvel. Assim, os atos constritivos na ação de execução, apenas poderão recair sobre os bens de propriedade do executado, propriedade esta, nos moldes previstos na lei civil”
(sic)

Inconformada, a agravante pugna pelo provimento do recurso para “
REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, reconhecendo a natureza propter rem da obrigação de pagar as taxas condominiais da agravante e determinando a PENHORA DO IMÓVEL DA EXECUTADA, lote nº 10, quadra nº 08 localizado no Condomínio exequente, ora agravante”
(sic)

Não houve pedido de tutela recursal (Id 187140187).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 193086187.

Preparo recolhido no Id 186087655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, observa-se que
a Magistrada singular proferiu despacho
e não uma decisão recorrível, conforme argumenta a recorrente. Transcrevo-o:

“Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos matrícula atualizada do bem para o qual pretende a penhora, a teor do art. 1.245, § 1º, do Código Civil, pois, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser a proprietária registral do imóvel. Assim, os atos constritivos na ação de execução, apenas poderão recair sobre os bens de propriedade do executado, propriedade esta, nos moldes previstos na lei civil.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”

Como se pode ver, no caso em tela não se trata de uma decisão propriamente dita, mas sim de um
despacho de mero expediente que limita-se em determinar a
juntada de documentos (matrícula atualizada do bem para o qual pretende a penhora)
. Ato que, por si só, não caracteriza o indeferimento do pleito liminar.

Nessa ordem, vislumbra-se que a agravante recorreu de mero despacho, já que
a juíza apenas impulsionou o feito e não decidiu qualquer incidente.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 203, §§ 1º, 2º e 3º, que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1
o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2
o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1
o
.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte
”
(Negritei).

Desta forma, não havendo cunho decisório quanto ao pleito da agravante, não é o caso de interposição de agravo de instrumento, haja vista que tal pretensão esbarra no artigo 1.001 do CPC (
“Dos despachos não cabe recurso”
).

O artigo 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO
– PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual”
(TJ-MT - AI: 10011069420238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESPACHO SANEADOR -
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - MERO DESPACHO - FALTA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O pronunciamento judicial que fixa os pontos controvertidos e intima as partes a especificarem as provas que desejam produzir não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório”
(TJ-MT - AGR: 10111256220238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO LEGAL –
DESPACHO DE IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO
– NÃO CONHECIMENTO. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. O agravo Interno interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.”
(TJ-MT - AGR: 00337691020118110041, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO, SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
– REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.”
(TJ-MT - AGR: 10204101620228110000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024